Tribunal: TJSP
Processo: 1013153-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões de crédito e débito). Ação de indenização. Utilização fraudulenta dos terminais instalados no estabelecimento empresarial da autora. Preclusão da prova pericial. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
O confronto

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões de crédito e débito). Ação de indenização. Utilização fraudulenta dos terminais instalados no estabelecimento empresarial da autora. Preclusão da prova pericial. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
O confronto entre a tese e a antítese exigia a produção de prova pericial, a fim de aquilatar se as operações fraudulentas foram (ou não) realizadas com utilização dos terminais disponibilizados pela ré à autora. Com efeito, enquanto a autora narra que seu estabelecimento empresarial permaneceu fechado no período em que as operações foram realizadas, sendo impossível a utilização dos terminais por terceiros, a ré colaciona uma série de operações atípicas, realizadas em curtos espaços de tempo, em valores elevados e fora do horário comercial, afirmando que todas foram realizadas nos terminais instalados no estabelecimento da autora, naquele mesmo período. Apenas a prova pericial teria o condão de apontar a origem das operações fraudulentas. De início, houve inversão do ônus da prova, carreando-se à ré o pagamento dos honorários do perito. Sem embargo, a ré recorreu daquela decisão e seu recurso foi provido. Afastou-se a inversão do ônus probatório e impôs-se à autora o pagamento das despesas com a prova técnica. Ocorre que, intimada a recolher os honorários do perito, a autora, em dissonância com o que já havia sido decido pelo Tribunal, requereu ao Juízo de origem que intimasse a ré para o pagamento dos honorários do perito, argumentando não ostentar condições econômicas para fazê-lo, e insistindo na possibilidade de inversão do ônus da prova. Ora, se ela não tinha condições de arcar com as despesas processuais, deveria requerer a concessão da assistência judiciária gratuita e a isenção daquele pagamento – e não insistir equivocadamente em questões já decididas, com as quais se conformou. Enfim, a preclusão da prova pericial foi corretamente decretada, não havendo falar em cerceamento do direito de produzir provas. Afinal, não pode alegar cerceamento desse direito a parte que não mostra interesse em sua produção. Nesse panorama, e considerando que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial era mesmo medida que se impunha, uma vez que a ré não está obrigada a seguir vinculada a contratante que não garante o uso normal de seus equipamentos – o que denigre sua imagem perante o mercado consumidor de seu serviço.

Litigância de má-fé não configurada.
Não se vislumbra comportamento desleal da autora ou mesmo de seu patrono (CPC, arts. 14, incs. I, III, IV e V, e 17, incs. I a VII), que possa contrariar o mandamento geral do proceder com lealdade e boa-fé (CPC, art. 14, inc. II).
Apelação não provida.